Tribunal: TJMT
Processo: 0001905-48.2018.8.11.0092
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001905-48.2018.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Seqüestro e cárcere privado, Favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[CLEYSSE GETULIO DA SILVA - CPF: 006.159.171-86 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), REGINA DOMINGAS DE OLIVEIRA - CPF: 036.119.641-58 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. SEQUESTRO, FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO E RUFIANISMO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DOS CRIMES DOS ARTIGOS 148 E 230 DO CÓDIGO PENAL. ACOLHIDA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CRIME FAVORECIMENTO À PROSTITUIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01. Tendo em vista que a pena imposta à recorrente pela prática dos crimes dos artigos 148 e 230 do Código Penal foi fixada em patamar inferior a 2 (dois) anos e que houve o trânsito em julgado para a acusação, constatado o transcurso de lapso temporal superior a 04 (quatro) anos entre a data do recebimento da denúncia e a da sentença condenatória, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva é medida que se impõe, nos termos dos artigos 107, IV, 109, V e 110, todos do Código Penal.

02. O conjunto fático-probatório dos autos revela, de forma indene de dúvidas, a autoria e a materialidade do delito encartado no artigo 228 do Código Penal, razão pela qual a condenação da apelante deve ser mantida.

03. Recurso conhecido e desprovido, em consonância com o Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça. Ademais, declarada extinta a punibilidade quanto aos delitos dos artigos 148 e 230, ambos do Código Penal.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Cleysse Getúlio da Silva
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari nos autos da Ação Penal n. 0001905-48.2018.8.11.0092, que a condenou como incursa nas sanções dos artigos 148,
caput
, 228,
caput
e 230,
caput
, todos do Código Penal, à pena de
05 (cinco) anos e 01 (um) mês de reclusão,
em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de
95 (noventa e cinco) dias-multa
(id. 220191231).

Em suas
razões
, a defesa postula a absolvição da recorrente, sob a alegação de insuficiência probatória (id. 220191235).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público Estadual pugnou pela
parcial procedência
do apelo, de modo a reconhecer a prescrição retroativa dos delitos tipificados nos artigos 148 e 230, ambos do Código Penal, porém mantendo a integralidade da sentença fustigada em relação ao delito do artigo 228 do referido Códex (id.

220191238).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
parcial provimento
do recurso, ratificando
in totum
o conteúdo das contrarrazões ministeriais de primeira instância, confirmando sua fundamentação
per relationem
(id.

229628151).

É o breve relato.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

De início, importa mencionar que se encontram presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço da apelação interposta.

Passa-se, então, à análise do mérito.

Extrai-se dos autos que a recorrente
Cleysse Getúlio da Silva
foi denunciada pela prática dos crimes de sequestro, favorecimento da prostituição e rufianismo, em razão do seguinte contexto fático-delituoso narrado na exordial acusatória:

“(...)
FATO 1

No dia 17 de julho de 2018, por volta das 08h00min, no interior de estabelecimento comercial, denominado ‘Bar da Boa’, localizado na Avenida Angélica, sem número, Bairro Parque Taquari, cidade e comarca de Alto Taquari – MT, a denunciada
CLEYSSE GETÚLIO DA SILVA

privou a vítima, Regina Domingas de Oliveira, de sua liberdade, mediante cárcere privado, conforme declarações policiais de fls. (8/9/10).

FATO 2

Nas mesmas circunstâncias de local, data e hora do parágrafo anterior, a denunciada
CLEYSSE GETÚLIO DA SILVA
impediu e dificultou que a vítima, Regina Domingues de Oliveira, abandonasse a prostituição,
conforme declarações da vítima (fls. 11/verso).

FATO 3

Ainda, nestas mesmas circunstâncias, a denunciada
tirou proveito da prostituição alheia participando diretamente de seus lucros e fazendo-se sustentar em parte pelas pessoas que exerciam a prostituição.

DA NARRATIVA DOS FATOS

Segundo apurou-se do caderno informativo, por volta das 08h00min do dia 17 de julho de 2018, Policiais Militares receberam denúncia anônima de que uma mulher de nome Regina estaria sendo mantida em cárcere privado no ‘Bar da Boa’. A guarnição se deslocou até o endereço, onde encontraram o bar trancado, momento em que começaram a chamar pelo nome da vítima até que esta apareceu ao portão.

A vítima informou que estava trancada no bar e que a proprietária
CLEYSSE GETÚLIO DA SILVA
, estava impedindo-a de sair e ir embora, informou também que a denunciada estava dormindo no quarto dos fundos.

Clamada pelos policiais, a denunciada disse que Regina estava lhe devendo e que era só pagar que ela poderia ir embora.

Em sede policial a vítima declarou que veio trabalhar na casa de prostituição de Cleysse, que propôs à vítima, Regina, o seguinte: daria comida e casa pra morar e que em troca disso a vítima só teria que pagar R$ 30,00 (trinta reais) pelo uso do quarto em que faria os programas, bem como fazer com que os clientes ingerissem bastante bebida alcoólica. Entretanto a denuncianda nunca lhe repassou os valores dos programas, sempre alegando que Regina estava devendo-a.

Após 21 dias, a vítima resolveu ir embora do local, momento em que a denunciada privou a sua liberdade, mediante cárcere privado, informando que Regina só iria embora dali após quitar o que lhe devia. (...)”
. (id. 220193163).

Regularmente processada a ação penal, a apelante foi condenada nos termos delimitados pela exordial acusatória, às penas de: (i)
1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão
pela prática do crime previsto no artigo 148,
caput
, do Código Penal; (ii)
2 (dois) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa
em virtude do ilícito encartado no artigo 228,
caput
, do Código Penal; e (iii)
1 (um) ano e 5 (cinco) meses de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa
dada a infração do artigo 230,
caput
, do Código Penal, totalizando a sanção, após aplicada a regra do concurso material, em
05 (cinco) anos e 01 (um) mês de reclusão,
em regime inicial semiaberto, e pagamento de
95 (noventa e cinco) dias-multa
.

Irresignada, interpôs a presente apelação com o objetivo de ser absolvida, sob o argumento de insuficiência de provas para a condenação, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público Estadual suscitou a prescrição retroativa dos delitos de sequestro e rufianismo.

Passa-se, então, à análise da prejudicial de mérito aventada pelo órgão ministerial.

A exordial acusatória foi recebida pelo Juízo singular em
27/11/2018
(id. 220193163 - pág. 48), e o édito condenatório é datado de
25/10/2023
(id. 220191225).

O
Parquet
não interpôs recurso contra a decisão de primeiro grau, de modo que, em observância do princípio da
non reformatio in pejus
, a reprimenda imposta ao apelante transitou em julgado para a acusação, devendo o prazo prescricional ser auferido pela pena em concreto, conforme artigo 110 do Código Penal.

Nos termos do artigo 119 do Código Penal, a extinção da punibilidade incide, no caso de concurso de crimes, sobre a pena de cada um, isoladamente.

Consoante disposto no artigo 109, V, do Código Penal, a sanção igual a um ano e não excedente a dois, tal como a aplicada na hipótese para os crimes dos artigos 148 e 230, ambos do citado diploma legal, prescreve em 4 (quatro) anos.

Desse modo, tendo em vista que entre o recebimento da denúncia (
27/11/2018
) e a prolação da sentença condenatória (
25/10/2023
) transcorreram mais de 4 (quatro) anos, outra medida não há senão o acolhimento da prejudicial de mérito em questão.

Nesse ponto, pertinente citar que, por ser instituto de ordem pública, a prescrição pode e deve ser declarada a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Por conseguinte, uma vez constatada a ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva quanto aos delitos capitulados nos artigos 148 e 230, ambos do Código Penal, impõe-se que seja declarada extinta a punibilidade da apelante em relação a tais crimes,
a teor do que prevê o artigo 107, IV, do Código Penal.

Como consectário, remanesce apenas a apreciação do pleito de absolvição concernente ao crime de favorecimento da prostituição.

Após detida análise, entende-se que o apelo não merece ser acolhido.

Com efeito, o arcabouço probatório existente nos autos se mostra apto a sustentar, de forma indene de dúvidas, a condenação da apelante pelo ilícito do artigo 228 do Código Penal.

A materialidade e a autoria do crime estão cabalmente demonstradas pelas provas constantes no feito, quais sejam: (i) auto de prisão em flagrante delito (id. 220193163 - pág. 7); (ii) termo de depoimento n. 748/2018 (id. 220193163 - pág. 8); (iii) termo de depoimento n. 749/2018 (id. 220193163 - pág. 9); (iv) termo de depoimento n. 750/2018 (id. 220193163 - pág. 10); (v) termo de declarações n. 747/2018 (id. 220193163 - págs. 11/12); (vi) boletim de ocorrência n. 2018.223489 (id. 220193163 - págs. 21/22); e (vii) depoimentos dos policiais militares
Raimundo José Costa de Souza
e
Lucas Henrique Monteiro Alves
, do Investigador de Polícia Civil
Marco Antônio Ferreira dos Santos
e da vítima, inclusos nos relatórios de mídias (id.’s 220193164, 220193167 e 220191208).

Em sede policial, a ofendida
Regina Domingas de Oliveira
noticiou que saiu de Várzea Grande e foi para Alto Taquari para trabalhar como garota de programa na casa de prostituição pertencente à apelante, por indicação de uma amiga. Ainda, mencionou que foi a recorrente quem comprou sua passagem (id. 220193163 - págs. 11/12).

À autoridade judiciária, a vítima ratificou as declarações da fase administrativa, aduzindo que a apelante lhe enviou a passagem de ônibus para ir até a cidade de Alto Taquari, a fim de trabalhar na boate de sua propriedade como garota de programa.

Esclareceu que nunca chegou a receber qualquer contraprestação pelo exercício da atividade, pois era usuária de drogas e a ré lhe cobrava, além de R$ 30,00 (trinta reais) pelo quarto, o valor dos entorpecentes que consumia. Ademais, afirmou que a recorrente lhe dizia que estava em dívida e só poderia ir embora após quitá-la, proferindo ameaças para impedir que saísse do local, apesar de, a seu ver, não ser mais devido qualquer montante.

A título de elucidação, colha-se excerto do depoimento judicial da ofendida colacionado na sentença:

“(...)
Vítima:
Então, eu fui pra lá né, pra trabalhar, e aí, lá tinha mais umas meninas. Aí a gente começou a trabalhar tudo, e as meninas foram embora e aí ficou só eu lá. Aí ela ficava fazendo a gente usar drogas, usar drogas, e aí só ficava devendo e devendo. Aí eu trabalhava, trabalhava e ela falava que eu ficava só devendo ela. Aí ela vendeu um cabelo pra mim, eu paguei esse cabelo, aí ela falava que eu não tinha pagado. Aí eu pedi pra ela deixar eu vir embora, que eu queria vir embora, só que ela falou que não, que eu não ia sair de lá. Aí ela ficava me ameaçando com faca, falando que ia me matar. Aí ela fechava tudo lá dentro e deixava eu trancada lá e guardava a chave e deixava eu trancada e não deixava eu vir embora. Aí eu conheci um colega meu que é de Sorriso, um policial, aí eu peguei e liguei pra ele, conversei com ele e expliquei a situação pra ele. Aí ele pegou e falou não, amanhã eu vou mandar uma viatura aí. Aí que foi que ele mandou no outro dia cedo, e aí que eu contei tudo, né?

Ministério Público:
Tá deixa eu entender. A senhora morava onde? Em Várzea Grande?

Vítima:
Várzea Grande, aham.

Ministério Público:
Quem convidou a senhora? Como que a senhora foi pra Alto Taquari? Qual que foi a proposta; o que a senhora foi fazer lá?

Vítima:
Foi uma colega minha que falou que tinha outra colega dela lá, trabalhando lá, e que se eu quisesse ir pra lá ela pegava e passava o número da dona de lá. Aí ela pegou e passou, aí eu conversei com ela, ela pegou mandou minha passagem e eu fui. (...)

Ministério Público:
Cleysse Getúlio da Silva. Essa seria a dona?

Vítima:
Sim, só que assim, só que o nome dela ela falava que não era esse nome, ela dava outro nome, né, lá. (...)

Ministério Público:
Tá, essa pessoa era dona do bar.

Vítima:
É, aham, ela era dona.

Ministério Público:
Como é que era lá?

Vítima:
Era, era uma boate né?

Ministério Público:
Quem chamou você foi uma colega? Passou o nome dessa pessoa, da dona do bar, a Cleysse?

Vítima:
Sim.

Ministério Público:
E o que que você combinou no início com a Cleysse?

Vítima:
Ela pegou e me mandou a passagem, né? E eu combinei pra mim fazer programa lá. É isso que eu combinei com ela.

Ministério Público:
Tá, mas aí as pessoas que faziam programa com você pagavam para você ou para ela? Combinou uma porcentagem? Eu quero saber detalhes.

Vítima:
Não, era assim, ele não pagava pra mim. Ele ia passando o dinheiro pra ela, porque era cartão né? Então ia passando pra ela, aí ela pegava e ia só vendendo droga e falava que eu só estava devendo.

Ministério Público:
Mas o combinado era você dar parte desse dinheiro pra ela; ela te pagava um valor fixo, como é que era?

Vítima:
Era trinta reais que ela cobrava do quarto, então se você fosse fazer um de 150, era 120 seu e 30 dela. Esse era o combinado.

Ministério Público:
E em questão de bebida, vocês tinham que dar bebida para os homens? A bebida era por conta dela? Ela vendia bebida?

Vítima:
Ela vendia, ela vendia a bebida.

Ministério Público:
Ela repassava a sua parte desse programa?

Vítima:
Ela nunca me passou. Porque assim, eu usava droga na época, aí eu ia fazendo os programas e ia ficando só com ela. Nunca peguei em dinheiro.

Ministério Público:
Tá, ela vendia droga pra você?

Vítima:
Vendia.

Ministério Público:
Então ela descontava o valor do quarto, descontava a droga.

Vítima:
Sim.

Ministério Público:
Que mais que ela descontava?

Vítima:
Só isso aí.

Ministério Público:
E a bebida?

Vítima:
A bebida era o cliente que pagava, eram os homens que iam lá e pagavam.

Ministério Público:
O programa os homens pagavam para ela?

Vítima:
Aham, eles pagavam para ela.

Ministério Público:
E a senhora não recebia a sua parte?

Vítima:
Não, eu não recebia.

Ministério Público:
Ela cobrava por você morar lá? Alimentação? Era o quarto e a droga que você consumia?

Vítima:
É.

Ministério Público:
E você consumia muita droga? Como era?

Vítima:
Era muita, muita. (...)

Ministério Público:
Então ela nunca te passou dinheiro?

Vítima:
Não. Só que eu sabia que eu não estava mais devendo ela e que ela podia me liberar, só que não, na hora de abater a conta ela falava que eu estava devendo mais ainda.

Ministério Público:
E ela falava que era droga?

Vítima:
É, às vezes o rapaz pagava e não ia com a gente para o quarto e ela falava que não, que o dinheiro não era meu, era dela.

Ministério Público:
E quando você resolveu sair? Como que foi? Você quis ir embora?

Vítima:
É, eu pedi para ela para me liberar, para ir embora, só que ela falou que não, que enquanto eu não pagasse a conta eu não ia embora, aí que eu peguei e conversei com meu colega que mandou os policiais irem lá.

Ministério Público:
Pelas suas contas você já tinha pagado ou ainda estava devendo?

Vítima:
Já tinha pago, mas ela falava que eu estava devendo, e eu não estava devendo mais ela. (...)

Ministério Público:
E como ela tratava você? Ela ameaçava? Se você fosse embora ia acontecer alguma coisa? O que ela falava?

Vítima:
Ela ameaçava. Ela falava que ia me matar se eu fugisse. Um dia ela pegou uma faca para colocar em mim. (...)

Ministério Público:
Você falou que ficou lá aproximadamente um mês, tinha outras garotas, você ainda podia sair, quanto tempo depois ela começou a te cobrar, falar que você não poderia ir embora? Demorou alguns dias, semanas? Porque no início, você chegou lá estava tudo normal.

Vítima:
É, aham. Aí depois de uns dois dias ela começou. (...)

Ministério Público:
Sempre falava que você estava devendo?

Vítima:
Sempre falava que eu estava devendo. (...)

Ministério Público:
Essa boate era conhecida na época? Todo mundo sabia que lá tinha prostituição?

Vítima:
Sabia, porque ia bastante gente lá. (...)

Ministério Público:
Como é que você conseguiu ir embora? Depois que a polícia foi lá.

Vítima:
Aí eu fui para a delegacia ainda. Aí, depois, meu pai mandou a passagem pra mim eu vim de ônibus. (...)

Defesa:
Ela cobrava pra morar? Ou cobrava alimentação de você?

Vítima:
Não.

Defesa:
Você morava aonde? (...) No período que você esteve aqui em Taquari, onde você dormia?

Vítima:
Dormia lá mesmo.

Defesa:
Você dormia onde? No quarto que você atendia os clientes?

Vítima:
Não, era em outro quarto. (...)”.
(Transcrição extraída da sentença condenatória - id. 220191225).

A testemunha
Raimundo José Costa de Souza
, policial militar que atendeu a ocorrência, afirmou em juízo não saber se a vítima trabalhava como prostituta, esclarecendo que o “Bar da Boa”, de propriedade da ré, era uma casa de prostituição. Questionado se a apelante fazia esse trabalho de trazer garotas de outras cidades já há um tempo, o agente policial respondeu: “
é, ela tocava o bar em outro endereço e agora estava tocando nesse local, na época
”.

O policial militar
Lucas Henrique Monteiro Alves
, que também atuou na diligência, aduziu na fase de instrução que o imóvel era um prostíbulo, e que a vítima lhe relatou que, além de ser forçada a ficar no local até pagar a dívida, era ameaçada. Quando indagado sobre a presença de outras garotas de programa no estabelecimento, narrou que, pelo que presenciou, “
algumas mulheres não tinham onde ficar, aí ficavam lá e pagavam uma parte. Outras ficavam em outros locais, casa alugada. Só iam lá no período que abria o bar
”.

Marco Antônio Ferreira dos Santos,
Investigador de Polícia Civil, asseverou na etapa judicial que o local se trata de uma casa de prostituição, a qual era de propriedade da ré.

A apelante, no inquérito policial, fez uso do seu direito de permanecer calada (id. 220193163 - págs. 14/16), e, na fase judicial, não foi ouvida tendo sido sua revelia (id. 220193163 - pág. 84).

Pois bem.

O crime de que trata o artigo 228 do Código Penal resta caracterizado pela “
conduta de facilitar a prostituição e a de impedir ou dificultar o seu abandono. O que se facilita não é o ingresso na prostituição, mas o seu exercício, tornando-o mais viável ou de sucesso. Dificultar é criar obstáculos, cujo limite extremo é impedir, não permitindo alternativa à vítima
” (JALIL, Mauricio S., GRECO FILHO, Vicente, DOTTI, René A. Código Penal Comentado: Doutrina e Jurisprudência. 6ª ed. Barueri: Manole, 2023, p. 944/945).

De fato, consoante jurisprudência deste Sodalício, “
a lei penal responsabiliza aquelas pessoas que, de alguma forma, contribuem e/ou estimulem o comércio sexual, seja ou não com a finalidade de lucro (GRECO, Rogério. in Curso de Direito penal, parte especial, volume III, editora Impetus, 14ª edição, 2017, p. 214-215). Entre as condutas que caracterizam o crime do art. 218 e art. 228, do CP, o i. Prof. Damásio de Jesus enumera: “arranjar a localização e a instalação de meretrizes (RT, 483:306 e 623:345); arranjar-lhes fregueses (RT, 546:381; RJTJSP, 121 :306); endereçar mulheres à prostituição (RT, 546:345); encaminhar mulheres para outra cidade, com o fim de prostituição (RT, 399:82); encaminhar mulheres para apartamento, com o fim de promover encontros sexuais (RT, 532:327)” (Código Penal Anotado, 22a. ed., pág. 846). (...)
” (TJMT, ApCrim n. 1000528-75.2020.8.11.0085, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/06/2021, Publicado no DJE 09/06/2021).

Na espécie, denota-se que a apelante facilitou o exercício da prostituição, na medida em que viabilizou a ida da vítima até a cidade de Alto Taquari, comprando a passagem de ônibus para que ela se deslocasse da cidade de Várzea Grande, onde morava, até aquele Município, a fim de exercer tal atividade.

Além disso, tem-se que a recorrente era proprietária do prostíbulo e proveu os meios necessários para que a ofendida praticasse a prostituição, fornecendo-lhe o aposento para o exercício da atividade, mediante contraprestação pecuniária.

Soma-se a isso o fato de a ré ter dificultado e, inclusive, impedido o abandono da prostituição por parte da vítima, já que ela nem chegava a receber o pagamento pelos programas, o qual era realizado diretamente à proprietária do estabelecimento, fazendo com que a ofendida estivesse sempre em dívida com a recorrente.

Ademais, vale ressaltar que a apelante ameaçava a vítima quando ela dizia que iria deixar o local, atemorizando-a a ponto dela sequer tentar fugir.

À vista disso, resta claro que a ré criou entraves ao poder de escolha da vítima sobre a prática da prostituição, seja em razão da suposta dívida que precisaria quitar para sair do local, seja pelas ameaças sofridas.

Assim, entende-se que o conjunto fático-probatório revela, de forma inequívoca, a prática do crime em questão por parte da apelante.

Escorreita, portanto, a sentença objurgada, uma vez que as testemunhas e a vítima foram uníssonas em atestar que o estabelecimento se tratava de um prostíbulo, ao passo que não procede a argumentação defensiva de que não foram coletadas evidências a esse respeito, sobretudo porque a diligência foi realizada no período da manhã, quando o estabelecimento estava fechado.

Logo, estando o conjunto probatório robusto e harmonioso no sentido de que a ré perpetrou as condutas tipificadas no artigo 228 do Código Penal, sua condenação é medida que se impõe, não havendo que se falar em aplicação do princípio
in dubio pro reo
, ante a ausência de incertezas a respeito.

Efetivamente, como já explanado, as provas carreadas aos autos constituem subsídio absolutamente eficaz para afiançar o decreto condenatório, inexistindo na defesa apresentada pela apelante qualquer elemento capaz de desconstituí-lo.

Em face do exposto,
acolho
a prejudicial de mérito suscitada nas contrarrazões ministeriais e
declaro
,

com fundamento nos artigos 107, IV,
109, V e 110, todos do Código Penal
,
extinta a punibilidade
da apelante
Cleysse Getúlio da Silva
pela prática dos crimes previstos nos artigos 148 e 230, ambos do Código Penal.

Além disso,
nego provimento
ao apelo, mantendo incólume a condenação pelo artigo 228 do Código Penal, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024